Tribunal: TJMT
Processo: 1044203-89.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1044203-89.2021.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Ambiental, Cessão de créditos não-tributários]

Relator:
Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[OTAVIANO OLAVO PIVETTA - CPF: 274.627.730-15 (APELANTE), DILSON LEAL SILVA FILHO - CPF: 630.994.701-04 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. A 1a VOGAL DESPROVEU COM FUNDAMENTO DIVERSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – INFRAÇÃO PRATICADO POR TERCEIRO – CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO E OBRIGAÇÃO – CULPA
IN ELIGENDO
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de responsabilidade por infração ambiental, esta advém do próprio bem, ou seja, é uma obrigação
propter rem
. Desta forma, irrelevante é o questionamento acerca de quem praticou a infração ambiental, ou seja, independe do mesmo ter sido provocado pelo Apelante (proprietário do bem) ou terceiros (eventual cessionários, em razão de relação contratual).

2. Incidência da Súmula 623 do STJ.

3. Argumento de ter havido cessão de direito sobre toda a área por meio de contrato particular.

4. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a responsabilidade administrativa por ato de infração ambiental é na modalidade subjetiva, ou seja, analisa-se não só o ato ou omissão, nexo causal e dano, como também deve-se comprovar o dolo ou a culpa.

5. No entanto, aquele que, em razão de relação contratual, comete infração administrativa caracterizada está a culpa
in eligendo
do contratante, pois este, de forma indireta, causou a infração ambiental.

6. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por OTAVIANO OLAVO PIVETTA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração Ambiental e Certidão de Dívida Ativa no 1044203-89.2021.8.11.0041, julgou improcedente os pedidos e determinou o prosseguimento da Ação de Execução Fiscal referente à mesma CDA.

Em suas razões recursais (Id. 141714652), alega que foi decidido como se fosse reparação de dano ambiental, o que não é o caso.

Afirma que no presente feito, discute-se apenas a responsabilidade administrativa.

Logo, deveria o feito ter sido analisado sob o prisma da responsabilidade subjetiva com comprovação de culpa.

Alega que não estava na posse da área quando o incêndio ocorreu.

Desta forma, deve-se reconhecer a ilegitimidade passiva do Apelante e, por conseguinte, declarado nulo o Auto de Infração no 126443/2010 e a CDA no 20191636146.

Narra que houve cessão de direito sobre toda a área para a empresa Vanguarda do Brasil S/A em 1o/08/2007 e que o Relatório Técnico no 00170/SUF/CFFUC/09 é claro ao mencionar que a área estava arrendada ao Grupo Vanguarda.

Contrarrazões apresentadas no Id. 141714654.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 148117175.

É o relatório

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES, OAB/MT 12.724-O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCOS REGENOLD FERNANDES (PROMOTOR DE JUSTIÇA):

Boa tarde a todos, Excelentíssimos Desembargadores e ilustre advogado.

Faço alguns adendos.

Primeiramente chamar atenção quanto à obrigação
propter rem
, que é aquela em que o dono, possuidor, mesmo que não esteja na posse do posse, ele é o responsável pelas obrigações ambientais decorrentes do uso e da utilização do seu imóvel.

O STJ, na Súmula no 623, estabelece que: “As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.”

Vejam Vossas Excelências que remanesce a obrigação do proprietário, mesmo que ele não esteja na posse direta do imóvel, inclusive, pelo teor do verbete sumular ele pode ser proprietário anterior.

De mais a mais, se o titular do direito real escolheu mal quem cuidará do seu imóvel, para quem ele locou, arrendou, sobrevém, no caso, culpa
in elegendo
, no sentido de que ele continuará responsável pelos danos que o possuidor, então arrendatário, provocou no imóvel.

Há ainda uma terceira situação de fato, digo isso porque é fato público, o arrendatário - Grupo Vanguarda, salvo engano, tem como acionista majoritário, o próprio apelante (Otaviano Olavo Pivetta).

Desse modo, retifico o parecer escrito.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES, OAB/MT 12.724-O.

Pela ordem, Excelência!

Esse Grupo Vanguarda, não é do apelante, já foi cedido todas as cotas, inclusive, existe uma briga muito grande com A Receita Federal com relação ao imposto de renda sobre a cessão dessas cotas.

O apelante tem somente o Grupo Vanguarda Transportes, que é efetivamente dele. Todo o restante do Grupo Vanguarda, que faz parte de plantio e colheita, ele não é mais acionário.

PARECER (ORAL – CONTINUAÇÃO)

EXMO. SR. DR. MARCOS REGENOLD FERNANDES (PROMOTOR DE JUSTIÇA):

Porém, as notícias registradas nos autos foram da época dos fatos, em que o apelante era o acionista majoritário do próprio Grupo Vanguarda, que seria o arrendatário da área.

Assim sendo, ratifico a manifestação escrita.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégia Câmara,

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente recurso é saber acerca da responsabilidade do Apelante no Auto de Infração Ambiental no 126443/2010 e CDA n. 20191636146.

Os pedidos na exordial estão assim formulados:

POSTO ISSO, requer:

a) seja deferida a tutela de urgência, nos termos do Código de Processo Civil, em seu artigo 300, §1o e artigo 151, V do CTN c/c artigo 7o, I da Lei n. 10522/2002, para suspender a exigibilidade do crédito tributário ora impugnado e efeitos da inscrição do nome da requerente na dívida ativa por meio da CDA n. 20191636146, em especial a concessão de certidão positiva com efeito de negativa com relação ao crédito ora impugnado, uma vez que a origem do crédito objeto da CDA é imprestável, o que torna inexigível o débito fiscal nela inscrita;

b) sejam as requeridas, citadas, por carta com aviso de recebimento, para, querendo, apresentar a defesa que tiver, no prazo legal, sob pena de revelia, prosseguindo-se a ação até decisão final;

c) o julgamento da presente demanda, com a sua total procedência, reconhecendo a extinção do crédito constante da
CDA n. 20191636146, uma vez que o auto de infração n. 126443/2010,
que deu origem ao débito nela inscrito, é nulo, ante a ilegitimidade passiva do requerente para responder pelo ato ilícito nele descrito, eis que, como constatado pela própria SEMA em relatório, quem explorava e ainda explora a área objeto da autuação é a Vanguarda do Brasil, não existindo nexo causal entre o dano ambiental e qualquer conduta do requerente;

e) o parcelamento das custas processuais em 4 parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.165,96 (mil, cento e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos), nos termos do artigo 98, §6o do CPC.

f) a condenação das requeridas nos ônus e honorários sucumbenciais.

Protesta, desde já, pela a oportunidade de produzir, se necessário for, todas as provas em direito admitidas, sem exceção;

Atribuindo-se à causa o valor de R$ 155.460,47 (cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais e quarenta e sete centavos), para efeitos fiscais, D. R. A. esta, com os documentos inclusos.

Termos que

pede deferimento. (NEGRITEI)

A sentença foi prolatada no dia 14/07/2022 e possui a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, julgo improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, consequentemente, revogo a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência no ID 81675253, cessando integralmente todos os seus efeitos.

Tendo em vista que o julgado foi favorável a Fazenda Pública, não se aplica à Remessa Necessária (art. 496, inciso I e II, do CPC).

Considerando a improcedência dos pleitos da inicial e o grau de zelo da parte requerida, o lugar da prestação do serviço a natureza da causa e o tempo exigido de trabalho e com fulcro no artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$169.860,95) atualizado.

Diante do parcelamento das custas processuais (ID no 72392597) e a ausência da comprovação do pagamento das parcelas no 2 a 4, a parte autora deverá, no prazo de 5 dias, apresentar cópia dos referidos comprovantes, sob pena dos efeitos moratórios.

Apense estes autos aos autos da Execução Fiscal 1036133-83.2021.8.11.0041, visto que a dívida questionada nestes autos corresponde ao crédito tributário exequendo.

Independentemente do trânsito em julgado, a parte credora deverá, no prazo de 10 dias, apresentar planilha de cálculo detalhada e legível, demonstrando o valor atualizado do débito e fazendo constar todos os parâmetros do cálculo (valor base, termo inicial, termo final, índices de juros e correção monetária).

Considerando que este juízo estar garantido com Carta Fiança SA-2426.2022 (ID 80752740) e com o objetivo de que seja caracterizado o inadimplemento, preclusas as vias recursais, intime-se a parte devedora para que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de ser considerada inadimplente para efeitos de caracterização do sinistro contratado.

Não havendo pagamento, intime-se a seguradora contratada para que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da dívida, acrescido de juros e multa de mora e demais encargos indicados na CDA, conforme previsto no artigo 19 da Lei 6.830/80, sob pena dos efeitos da execução atingir o seu patrimônio.

A pretensão recursal está assim deduzida:

POSTO ISSO, requer o recebimento e conhecimento do presente recurso de apelação para:

a) Que seja recebido com efeito suspensivo, ante a existência de garantia idônea constante da Carta de Fiança constante do id n. 80752740 e a decisão que concedeu liminar de suspensão dos efeitos da CDA com base nessa Carta de Fiança, no id n. 81675253;

b) Seja reformada a sentença ora combatida, uma vez que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, reconhecimento a ilegalidade o auto de infração que deu 10 origem a CDA n. 81675253 e, por consequente, declarar vicio insanável na origem da CDA, e declara-la nula e inexigível.

Outrossim, ante o considerável valor das custas recursais requer, nos termos do 98, §6o, o parcelamento das custas recursais em 4 parcelas de R$ 1.165,96 (mil, cento e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos), bem como a inversão dos ônus sucumbenciais.

Termos em que, pede deferimento.

A questão é singela e não demanda maiores ilações.

Alega o Apelante que a reponsabilidade administrativa por infrações ambientais dever ser analisada sob o prisma da responsabilidade subjetiva e não sob a óptica da responsabilidade objetiva.

Assim, deve-se analisar o requisito dolo ou culpa.

Em linhas gerais, o Apelante tenta se eximir de suas reponsabilidades sob o argumento que o ato de infração administrativa ambiental foi praticado por terceiros.

Afirma ainda que não estava na posse da área quando o incêndio ocorreu.

Desta forma, deve-se reconhecer a ilegitimidade passiva do Apelante e, por conseguinte, declarado nulo o Auto de Infração no 126443/2010 e a CDA no 20191636146.

Em que pese todo o esforço argumentativo apresentado pelo Apelante, melhor sorte não lhe socorre.

Em primeiro lugar, é incontroverso o fato de ter havido infração ambiental consistente no uso de fogo em 46,6 ha de área agropastoril sem autorização de órgão ambiental competente, pois o Apelante, em nenhum momento refuta tal ato.

Pelo contrário, limita-se a atribuir a terceiros a sua prática.

Entretanto, tal fato não o exime ou não exclui a responsabilidade do Apelante, pois em se tratando de responsabilidade por infração ambiental, esta advém do próprio bem, ou seja, é uma obrigação
propter rem
.

Desta forma, irrelevante é o questionamento acerca de quem praticou a infração ambiental, ou seja, independe do mesmo ter sido provocado pelo Apelante (proprietário do bem) ou terceiros (eventual cessionários, em razão de relação contratual), conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores e nos termos da Súmula 623 do STJ,
in verbis:

Súmula 623 do STJ - As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO – DANO AMBIENTAL – RECUPERAÇÃO DA ÁREA E INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR: NULIDADE DE CITAÇÃO COM HORA CERTA – AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO ART. 253, § 4o DO CPC – DESCUMPRIMENTO AO ART. 254 DO CPC – MERA FORMALIDADE – CONSTITUIÇÃO DE DEFENSOR DATIVO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ENTENDIMENTO DO STJ – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO: NEXO DE CAUSALIDADE – DANO PRATICADO POR TERCEIRO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL – SÚMULA 623 DO STJ – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL – NATUREZA PROPTER REM – RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. “[...] a responsabilidade pela recomposição ambiental é objetiva e propter rem, atingindo o proprietário do bem, independentemente de ter sido ele o causador do dano. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1856089/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA) 6. Apelo desprovido.
(TJ/MT - N.U 0001200-62.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021)

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADAS – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO NA ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA-MT – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – CUMULAÇÃO DE PEDIDO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE REGENERAÇÃO DO DANO CAUSADO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO NATURA – LESÃO AMBIENTAL ANTERIOR A 2008 – NÃO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – SANÇÕES IMPOSTAS – SUSPENSÃO SOMENTE APÓS A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO – ART. 54, §5o, DA LEI N. 12.651/2012 – DESPROVIMENTO. Em vista da natureza propter rem das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, o proprietário do imóvel deve figurar no polo passivo do processo, ainda que o dano tenha sido provocado pelo anterior. (...)
(TJ/MT - N.U 0000608-44.2011.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO (AMAZÔNIA LEGAL) – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – INSURGÊNCIA QUANTO À FALTA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA DO DANO AMBIENTAL – ÁREA DEVIDAMENTE INDICADA POR COORDENADAS GEOGRÁFICAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO POR EQUIPE DE AGENTES DO IBAMA IN LOCO – ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA POR AGENTES DO IBAMA – DANO AMBIENTAL CONSTATADO POR IMAGENS DE SATÉLITE E PELA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO/MULTA E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – EMISSÃO POR SERVIDOR DO ÓRGÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIÇÃO DO AUTO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL QUANTO À FALTA DE CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECOMPOR/RESTAURAR/RECUPERAR AS ÁREAS AFETADAS POR DANOS AMBIENTAIS E A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EM PECÚNIA – INDENIZAÇÃO EM VALOR FIXO, POR HECTARE, CUJA RECUPERAÇÃO AO STATUS QUO ANTE SEJA IMPOSSÍVEL – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na ação em que se busca a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem (propter rem). (...)
(TJ/MT - N.U 0000223-28.2009.8.11.0107, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 07/02/2019)

Sustenta o Apelante que houve cessão de direito sobre toda a área para a empresa Vanguarda do Brasil S/A em 1o/08/2007.

No entanto, ao analisar atentamente todos os documentos que compõem o acervo probatório, constata-se que a cessão de direitos da área objeto do Auto de Infração no 126443/2010, refere à área diversa, senão vejamos.

O Auto de Infração no 126443/2010, tem como local do ato infracional, uma fazenda localizada no
Município de Nova Mutum, BR 163, Km 583
, conforme se infere no referido auto anexado no Id. 141711715.

Já o Contrato Particular de Cessão de Direitos e Obrigações no 136/2007 entabulado entre o Apelante e a empresa Vanguarda do Brasil S/A tem como objeto dois imóveis, quais sejam:
Fazenda Guapirama e a Fazenda São Paulo
, conforme na Cláusula Primeira do referido contrato (Id. 141711715).

Ocorre que as referidas fazendas não se localizam no Município de Nova Mutum, mas sim em outros Municípios.

A Fazenda Guapirama está localizada no Município de Diamantino, BR 364, Km 288
.

Já a Fazenda São Paulo está localizada no Município de São José do Rio Claro
.

As exatas localizações das fazendas acima mencionadas são confirmadas por meio de outra relação contratual, qual seja Contrato Particular de Arrendamento Rural entabulado entre o Apelante e Neide Kiyomi Odashiro (Id. 141711715).

Ainda que seja admitido o contrato de cessão de direitos seja a mesma área objeto do Auto de Infração no 126443 (o que definitivamente não é o caso dos autos), mesmo assim, não haveria que se falar em exclusão de responsabilidade do Apelante.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a responsabilidade administrativa por ato de infração ambiental é na modalidade subjetiva, ou seja, analisa-se não só o ato ou omissão, nexo causal e dano, como também deve-se comprovar o dolo ou a culpa.

No caso em apreço, tenta o Apelante atribuir a reponsabilidade a outrem sob o argumento de ter havido cessão de direitos sobre a área.

No entanto, aquele que, em razão de relação contratual, comete ilícitos, caracterizada está a culpa
in eligendo
do contratante, pois este, de forma indireta, causou a infração ambiental.

O dano causado indiretamente pelo Apelante decorre exatamente da relação contratual, pois o contratante, ao eleger ou escolher a pessoa com a qual estabeleceu a relação contratual, fez que uma escolha equivocada, ou seja, assumiu o risco do contratado (no caso a empresa Vanguarda do Brasil S/A) de praticar, de forma direta, a infração ambiental.

Em caso semelhante, assim decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA - FALSA CARÊNCIA DE AÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA -CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA EM PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) QUE TRAMITOU PERANTE O CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL (COPAM) - ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FATO PRATICADO POR TERCEIRO - IRRELEVÂNCIA - CULPA "IN ELIGENDO" - PARTE RÉ CONTRATOU O TERCEIRO INDICADO COMO RESPONSÁVEL E LHE OUTORGOU PODERES PARA REPRESENTÁ-LA PERANTE OS ÓRGÃOS AMBIENTAIS ESTADUAIS - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO - VALOR – MANUTENÇÃO - Constitui parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual aquela que, em tese, suportará os efeitos oriundos da satisfação da pretensão deduzida em juízo. - O fato de a parte ré não ser responsável pelo ressarcimento dos danos morais alegados pela parte autora não importa em carência de ação, por ilegitimidade passiva, mas, sim, improcedência do pedido inicial. - Não há nulidade da sentença, ao fundamento de que houve cerceamento de defesa, se foi observado o devido processo legal e, ainda, se há provas nos autos suficientes para a formação do convencimento do julgador. - Aquele que causa dano a outrem, ainda que de natureza exclusivamente moral, comete ato ilícito, estando sujeito à reparação civil, consoante os artigos 186 e 927 do CC/2002. - Age com culpa "in eligendo" aquele que contrata os serviços de um engenheiro para representá-lo perante os órgãos ambientais estaduais, que, porém, falsifica a assinatura de outra pessoa em Plano de Recuperação de Área Degradadas (PRAD). - Resta comprovado o dano moral suportado pela parte autora em razão da falsificação de sua assinatura em Plano de Recuperação de Área Degradadas (PRAD) apresentado pela parte ré em processo administrativo que tramitou perante o CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL - COPAM. - Não se há de reduzir o valor arbitrado para a indenização por dano moral se fixado ele em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerado o caso concreto. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.21.275233-1/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/05/2022, publicação da súmula em 26/05/2022)

No mesmo sentido, assim já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL DA RÉ – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CORTE DE ÁRVORES EM RESERVA LEGAL DE PROPRIEDADE VIZINHA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – INVIABILIDADE DE CORREÇÃO DO PÓLO PASSIVO MEDIANTE O INSTITUTO – REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS E DA MULTA COMINATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Sendo o corte ilegal de árvores realizado na área de reserva legal do imóvel vizinho, por empresa contratada pela requerida, esta detém legitimidade para integrar o pólo passivo, tratando- se de hipótese em que há a constatação da responsabilidade por culpa in eligendo e in vigilando.
A contratante que pretende os cômodos da atividade exercida deve também suportar os ônus decorrentes. 2 – Tratando-se a denunciação da lide de procedimento atinente a reforçar a garantia do direito de regresso, não apresenta-se cabível quando o intento do réu é apenas desvencilhar-se de qualquer responsabilidade, não sendo meio válido de correção do pólo passivo da demanda. 3 – Danos morais devem ser apreciados de forma equitativa pelo juízo sentenciante, não sendo pertinente a redução do valor arbitrado quando as peculiaridades do caso apontam para o acerto do montante. 4 – Enquanto não instaurada a consciência coletiva da real importância do bem ambiental e as graves repercussões de sua degradação na vida do homem, a exigência de multas cominatórias com valor expressivo é essencial para efetivamente coagir o responsável a recuperar a área degradada. 5 – Recurso desprovido. APELAÇÃO CÍVEL DO AUTOR – DANO MATERIAL – RETIRADA DE ÁRVORES EM ÁREA DE RESERVA LEGAL – PREVISÃO LEGAL DA POSSIBILIDADE DE EXTRAÇÃO DE MADEIRA – CÓDIGO FLORESTAL – EXISTÊNCIA DE INTERESSE ECONÔMICO A REPERCUTIR EM INDENIZAÇÃO PELO PREJUÍZO MATERIAL – DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO VALOR – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Havendo a possibilidade de exploração sustentável na área de reserva legal da propriedade rural, consoante autoriza o artigo 17 e seguintes do Código Florestal (lei no 12.651/2012), inegável que a conduta ilícita da empresa requerida de extrair árvores na propriedade do autor reflete em prejuízos econômicos indenizáveis materialmente, devendo o montante ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento. 2 – Sagrando-se o autor integralmente vencedor com o provimento parcial de seu recurso, devem os requeridos suportarem integralmente o ônus decorrente da sucumbência. 3 – Recurso parcialmente provido. (TJ/MS. Apelação Cível n. 0067336-28.2011.8.12.0001, Campo Grande, 5a Câmara Cível, Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 30/11/2015, p: 18/12/2015) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
in verbis:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESCARTE DE DEJETOS HUMANOS EM LAVOURA, SEM AUTORIZAÇÃO E/OU LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAAUTORIDADE COMPETENTE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. O direito ao meio ambiente equilibrado é considerado direito fundamental, tendo sido consagrado o entendimento, inclusive em sede de julgamento de recurso especial representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC), acerca da adoção da responsabilidade objetiva, o que implica tão somente na constatação do dano ambiental e da prova do nexo de causalidade entre esse a e conduta ilícita do agente.
A responsabilidade do HOSPITAL requerido decorre justamente da contratação da empresa corré, que não possuía alvará para realização das atividades prestadas, verificando-se, assim, culpa in eligendo, que autoriza a sua responsabilização, pois ainda que indiretamente, deu causa ao dano ambiental ao contratar os serviços que deram origem à degradação noticiada
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental". No caso, está suficientemente caracterizada a responsabilidade dos réus pelo ato ilícito praticado (descarte de dejetos humanos em lavoura, sem autorização e/ou licenciamento ambiental da autoridade competente), bem como o nexo de causalidade entre tal conduta e o dano ambiental provocado, resultando daí a obrigação de reparação. APELO DESPROVIDO. (TJ/RS - Apelação Cível, No 70069677235, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 27-10-2016) (NEGRITEI)

Logo, improcede o apelo recursal neste tópico.

Alega ainda o Apelante que o Relatório Técnico no 00170/SUF/CFFUC/09 é claro ao mencionar que a área estava arrendada ao Grupo Vanguarda.

Ao analisar o referido relatório, constata-se de fato a informação de que a área vistoriada (Fazenda Guapirama) trata-se de área arrendada ao Grupo Vanguarda.

No entanto, o Relatório Técnico no 00170/SUF/CFFUC/09 refere-se a fatos distintos do presente feito.

O Apelante tenta declarar nulidade do Auto de Infração no
126443/2010
, cujo fato foi ocorrido em
08/10/2010
.

Já o Relatório acima mencionado referente ao Auto de Infração no
118261
, por fato gerador ocorrido em
03/04/2009
, conforme se infere no Id. 1417719, ou seja, não tem o referido documento o condão de excluir a responsabilidade do Apelante, por tratar-se de fatos distintos.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES, OAB/MT 12.724-O.

Excelência, se me permite, o Auto de Constatação descreve exatamente a Fazenda Guapirama.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Penso que o Senhor se equivocou na juntada do documento nos autos vez que área que consta no contrato, não é essa.

Mas, ainda que fosse admitida - o que não é o caso, não haveria que se falar em exclusão da responsabilidade.

É assente na jurisprudência a responsabilidade administrativa subjetiva.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES, OAB/MT 12.724-O.

Excelência, esse Auto de Constatação foi produzido no processo administrativo do Auto de Infração.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Não, doutor, não foi. Isso ocorreu no
Auto de Infração
no
118261
.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES, OAB/MT 12.724-O.

Se Vossa Excelência me permitir, explico.

Houve um primeiro Auto de Infração feito em nome de Neide, que era proprietário do imóvel na época. Certo? Ela interpôs recurso administrativo alegando que não tinha responsabilidade, porque efetivamente arrendou a área para o Sr. Otaviano Pivetta.

Foi anulado esse Auto de Infração e foi elaborado novo Auto de Infração, agora o 264622.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

O Senhor pediu a nulidade de outro Auto de infração.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES, OAB/MT 12.724-O.

Pedi a nulidade do auto de infração com relação ao apelante “Piveta”
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Transcrevi o seu pedido em meu voto, a menos que o Senhor queira modificá-lo.

O senhor pediu a nulidade do Auto de Infração 126443/2010.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES, OAB/MT 12.724-O.

Sim, que é o auto de infração que foi expedido em nome do Otaviano Pivetta.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Mas o relatório não se refere a esse auto, mas sim ao Auto de Infração no 118261.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES, OAB/MT 12.724-O.

Exato, Excelência!

Esse auto de vistoria foi elaborado quando ainda estava em análise o auto de infração expedido em nome da proprietária, imposto em nome do proprietário.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Mas se Vossa Senhoria solicitou naquele, como analisarei e concederei neste processo?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES, OAB/MT 12.724-O.

Mas esse auto de constatação serve para os dois autos.

Farei, inclusive, se me permitem, um novo memorial apontando exatamente essa questão para solucionar essa dúvida com relação à sequência dos autos de infração, para efetivamente comprovar que essa auto de constatação é exatamente deste aqui.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

O Senhor também terá que acrescentar o pedido ou modificá-lo da ação.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES, OAB/MT 12.724-O.

O auto de infração que eu quero é esse aqui, a nulidade está certa e o pedido também.

Ocorre que, o auto de constatação foi feita quando era o auto de constatação que foi anulado, mas a área e o fato são os mesmos.

EXMO. SR. DR. MARCOS REGENOLD FERNANDES (PROMOTOR DE JUSTIÇA):

Houve também as considerações da relatora, ou seja, mesmo considerando que a área seja essa, entendemos pela improcedência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 19 DE JUNHO DE 2023:

A RELATORA DESPROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA A 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 17 DE JULHO DE 2023
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA
BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Otaviano Olavo Pivetta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração Ambiental e Certidão de Dívida Ativa, julgou improcedente os pedidos iniciais e determinou o prosseguimento da Ação de Execução Fiscal referente à mesma CDA.

A ilustre
Relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip negou provimento ao recurso de apelação
, por entender que o apelante é parte legítima para responder pela multa ambiental, tendo em vista que em se tratando de infração ambiental, a obrigação é
propter rem
, bem como pelo fato de que as áreas constantes no auto de infração e no contrato particular de cessão de direitos e obrigações se situam em municípios diferentes, além de que, ainda, que se reconheça a relação contratual alegada, restou caracterizada a culpa
in elegendo
do contratante, ora apelante, pois, de forma indireta, causou a infração ambiental.

Pedi vista dos autos para melhor análise do apelo.

Inicialmente, é importante consignar que,
é muito comum no meio jurídico, a confusão entre responsabilidade civil ambiental e responsabilidade administrativa ambiental. Ao passo que a primeira possui natureza reparatória sendo, portanto, objetiva, a responsabilidade administrativa é subjetiva, exigindo para a sua configuração os seguintes elementos: conduta, dano, nexo de causalidade e elemento subjetivo (culpa ou dolo).

É o que se depreende da jurisprudência do STJ, senão veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Embargos de Declaração contra acórdão do STJ que deu provimento ao Recurso Especial da embargante.

2. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça que proveu Recurso Especial e impôs a decretação da nulidade do acórdão do Tribunal de origem, em conformidade com a jurisprudência do STJ: “como regra a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo-se dolo ou culpa para sua configuração.”

Precedentes: REsp 1.640.243 Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/4/2017; AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel.Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7/10/2015; REsp 1.251.697/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/4/2012".

3. Em nenhum momento do decisum há referência a anulação do feito desde a sentença. Incogitável, portanto, essa hipótese extraordinária. Assim, caberá à Corte de Origem apreciar novamente a questão, inclusive o ponto fundamental do cerceamento à defesa, em vista da espécie de responsabilidade já fixada no caso concreto pelo STJ, qual seja, a responsabilidade subjetiva.

4. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados. Destaque-se que os Aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento.

5. Cumpre salientar que, ao contrário do que afirma a parte embargante, não há omissão, contradição ou obscuridade no decisum embargado. As alegações da parte embargante denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar lacunas.

6. Dessa forma, reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao CPC e que os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à rediscussão da matéria de mérito nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

7. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.708.260/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 9/6/2020). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. CARÁTER SUBJETIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Pacificada nesta Corte a compreensão de que, no campo ambiental, "a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano"
(EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019, DJe 12/06/2019).

3. Hipótese em que a corte estadual divergiu daquele entendimento ao entender que "as companhias de petróleo respondem objetiva e solidariamente com os postos de gasolina" por infração ambiental (contaminação de água subterrânea por vazamento de combustível), "com fulcro no art. 14, § 1°, da Lei n. 6.938/1981, que atribui responsabilidade independente de culpa."

4. Inviável o exame de dispositivos da legislação local em sede de recurso especial, em face do óbice contido na Súmula 280 do STF.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.459.420/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 23/10/2020). [Destaquei].

Neste sentido também tem decidido este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
DANO AMBIENTAL – QUEIMADA – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
–AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPAROS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CÁLCULO ESCALONADO - ARBITRAMENTO EM NÃO OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO PREVISTO NO ART. 85, §5o, DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva. Neste contexto, a aplicação de penalidades não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), todavia, deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta imputada deve ser vinculada e comprovada em relação ao transgressor, com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Precedentes do STJ. (TJ-MT 00030795920178110082 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/04/2022)

2. Não demonstrado o nexo causal entre a conduta e o dano, não há como responsabilizar o embargante.

3. Em caso de condenação contra a Fazenda Pública, se a condenação do ente público, benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no art. 85, § 3o, I, CPC há que se aplicar honorários advocatícios por faixas, segundo prevê o art. 85, § 5o, CPC.

4. Sentença parcialmente reformada, recurso parcialmente provido.

(N.U 1000679-03.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022). [Destaquei].

AMBIENTAL - RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – ILEGITIMIDADE
– AUSÊNCIA DE PROVAS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1- Os casos de multa de responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, são de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental, sendo necessário verificar a comprovação da existência de culpa do infrator.

2- Necessário se faz a produção de prova pericial, uma vez que sua principal tese de defesa está amparada na nulidade do auto de infração lavrado em seu desfavor, em decorrência da ausência do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, sob o argumento de que a área autuada não estaria em sua propriedade.

(N.U 1000063-62.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021). [Destaquei].

Com efeito, a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva e, é pautada na teoria da culpabilidade, exigindo dolo ou culpa para sua configuração.

No presente caso, trata-se de responsabilidade administrativa ambiental, tendo em vista que o apelante se insurge contra o
Auto de Infração no. 126443/2010
, lavrado em 8-10-2010, por fazer uso de fogo em área agropastoril quantificada em 46,6 há, sem autorização de órgão ambiental competente, o que gerou a multa no valor de R$ 46.600,00 (quarenta e seis mil e seiscentos reais).

Pois bem.

Analisando cuidadosamente todo o processado, adianto que é o caso de desprovimento do recurso, mas por motivo diverso.

Isso porque, de acordo com os documentos anexados aos autos, principalmente da decisão administrativa no. 110/SPA/SEMA/2010 (id. 141711715 - págs. 82/86), verifica-se que a multa administrativa questionada foi inicialmente aplicada à Sra. Neide Kiyomi Odashiro (
auto de infração no. 118261
), que teve a sua defesa administrativa acolhida pela administração pública estadual, que reconheceu a sua ilegitimidade passiva, comprovada por meio do Contrato Particular de Arrendamento Rural firmado com o ora apelante Otaviano Olavo Pivetta.

De acordo com a mencionada decisão administrativa, foi determinado à Superintendência de Fiscalização que procedesse a lavratura de novo Auto de Infração em nome de Otaviano Olavo Pivetta, nos termos do Contrato Particular de Arrendamento Rural, o que gerou a lavratura do
auto de infração no. 126443
(id. 141711715 – pág. 91).

Observa-se do contrato de arrendamento rural firmado entre Neide Kiyomi Odashiro e Otaviano Olavo Pivetta, que a primeira arrendou as terras rurais situadas nos Municípios de Diamantino/MT (Fazenda Guapirama) e São Jose do Rio Claro/MT (Fazenda São Paulo) (id. 141711715 – págs. 93/96). Portanto, ao que tudo indica, apesar de constar no auto de infração no. 126443 a localização da área no Município de Nova Mutum/MT, trata-se da mesma área e infração já que reconhecida administrativamente a ilegitimidade da Sra. Neide Kiyomi Odashiro e a legitimidade do Sr. Otaviano Olavo Pivetta, e quanto a este ponto (divergência da área) a parte não se insurgiu.

Ao contrário, o apelante insiste que é parte ilegítima, porque firmou, em 1o-8-2007, contrato particular de cessão de direito e obrigações com a empresa Vanguarda do Brasil S/A, cujo objeto é a cessão pelo cedente ao cessionário, dos direitos e obrigações assumidas pelo cedente no Contrato de Arrendamento de Imóveis Rurais denominados Fazenda Guapirama e Fazenda São Paulo, firmado com Neide Kiyomi Odashiro.

Ocorre que, conforme já consignado tanto na decisão administrativa no. 1268/SUNOR/SEMA/2016 (id. 141711716 – págs. 30/32), quanto no recurso administrativo (id. 141711716 – págs. 56/57, págs. 61/65 e pág. 71), o documento apresentado não é hábil para comprovação da ilegitimidade passiva do autuado, ora apelante, tendo em vista que o contrato particular de cessão de direitos e obrigações não possui
reconhecimento de firma, de modo que não há como afirmar que o referido contrato foi, de fato, realizado no ano de 2007, ou seja, antes da aplicação da multa ambiental.

Além disso, no contrato particular de arrendamento rural firmado entre
Neide Kiyomi Odashiro
e Otaviano Olavo Pivetta constam as seguintes cláusulas contratuais:

OITAVA:
O presente contrato é intransferível, salvo autorização por escrito dos arrendadores,
e celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando não só as partes contratantes como também seus herdeiros e legais sucessores.

Parágrafo Primeiro: Fica desde logo permitida a cessão total ou parcial do presente contrato a qualquer dos irmãos e ou filhos do “arrendatário”, permanecendo este, no entanto,
como responsável solidário

por todas as obrigações contratuais.

Parágrafo Segundo:
Não será considerada transferência a cessão deste contrato para pessoa jurídica da qual faça a parte o “arrendatário”,

ficando desde logo autorizadas
parcerias, subarrendamentos e
cessões de direitos
entre empresas do Grupo econômico do qual faça parte o “arrendatário”,
sempre, no entanto, com responsabilidade solidária deste.
[Destaquei].

Portanto, da leitura das cláusulas alhures colacionada, conclui-se que não poderia haver cessão dos direitos e obrigações assumidas no contrato firmado com Neide Kiyomi Odashiro, sem a autorização dela, o que não foi juntado pelo ora apelante.

Ressalto, ainda, que, ao final dos parágrafos primeiro e segundo, constou expressamente que em qualquer daqueles casos estabelecidos o arrendatário, ora apelante, sempre será responsável solidário.

Soma-se a isso, o fato de que no contrato de cessão de direitos e obrigações, o cedente transferiu todos os direitos e obrigações ao cessionário assumidos no contrato de arrendamento de imóveis rurais. Todavia, no momento da apresentação da defesa administrativa (id. 141711715 – págs. 60/65), a Sra. Neide Kiyomi Odashiro indicou como parte legítima para responder pela autuação ambiental o Sr.
Otaviano Olavo Pivetta
, o que reforça o fundamento de que ela não tinha conhecimento do contrato de cessão posterior.

Desta forma, não há como acolher a tese de ilegitimidade da parte autuada.

Com esses argumentos,
acompanho
a ilustre Relatora para
negar provimento
ao recurso de apelação interposto por Otaviano Olavo Pivetta, mas por
motivo diverso
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES, OAB/MT 12.724-O.

Permita-me um esclarecimento, Excelência!

Agradeço imensamente a Vossa Excelência e aos demais presentes pela oportunidade de fazer esse rápido apontamento.

Além do Contrato de Cessão de Arrendamento que foi jungido aos autos, há também no procedimento administrativo que foi juntado na íntegra no processo, o Relatório Técnico n. 00170/SUF/CFFUC/09.

No campo “CONSTATAÇÕES” fala que “no ano de 2008, quando foram verificar quem estava na posse, era a empresa Vanguarda”.

Era somete o que me cabia esclarecer a Vossa Excelência.

EM 17 DE JULHO DE 2023:

A RELATORA DESPROVEU O RECUSO, A 1a VOGAL (DESA HELENA) TAMBÉM DESPROVEU POR FUNDAMENTO DIVERSO E O 2o VOGAL (DES.MÁRCIO VIDAL) PEDIU VISTA DOS AUTOS.

SESSÃO DE 31 DE JULHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Pedi vista para melhor exame dos autos. Agora, trago-os para julgamento.

Antes de adentrar à análise do presente Recurso de Apelação Cível, permita-me fazer um breve histórico dos fatos processuais.

Colhe-se do caderno processual que Otaviano Olavo Pivetta propôs a Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração Ambiental e Certidão de Dívida Ativa, contra o Estado de Mato Grosso, argumentando que era parte ilegítima para responder pelo dano ao meio ambiente, já que havia cedido integralmente os seus direitos sobre as propriedades rurais, arrendadas da Sra. Neide Kiomi Odashiro, à empresa Vanguarda do Brasil S/A.

Na inicial, sustentou que o arrendamento dos imóveis rurais ocorreu em 15/08/2006, que a cessão dos direitos se deu em 01/08/2007, que o dano ao meio ambiente aconteceu em 03/04/2009 e a lavratura do Auto de Infração n. 126443, pela SEMA/MT, em 08/10/2010, o que demonstra a impossibilidade de ser responsabilizado pelo ilícito administrativo ambiental, pois não estava na posse da área onde ocorreu a infração.

Salientou que o Relatório Técnico n. 00170/SUF/CFFUC/09, emitido pela SEMA/MT, declara expressamente que a área estava arrendada à Vanguarda do Brasil S/A, que a defesa apresentada pela referida empresa confirma estar na posse da área onde ocorreu a queimada e que o Boletim de Ocorrência, lavrado pelo motorista da empresa Martelli Transportes Ltda., responsável pelo incêndio, confirma que o fogo ocorreu na área arrendada pela Vanguarda do Brasil S/A.

Defendeu que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva e, por isso, se faz necessário a comprovação do ato comissivo ou omissivo do autuado, o que não ocorreu no caso em questão, visto não estar na posse da área, desde o ano de 2006.

O Juízo
a quo
, ao apreciar os pedidos, julgou-os improcedentes, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Posto isso,
julgo
improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, consequentemente,
revogo
a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência no ID 81675253, cessando integralmente todos os seus efeitos. (Sic).

Contra essa decisão, Otaviano Olavo Pivetta interpôs o Recurso de Apelação Cível, alegando que o caso foi decidido como se fosse reparação de dano ambiental objetiva, o que se revela equivocado, visto se tratar de responsabilidade administrativa ambiental e, portanto, responsabilidade subjetiva.

Aduziu que, em vista de não estar na posse do imóvel onde ocorreu o dano ambiental, posto que havia cedido os direitos e obrigações à empresa Vanguarda do Brasil S/A, em 01/08/2007, portanto, antes da ocorrência do ilícito ao meio ambiente.

Argumentou que não houve comprovação do nexo causal entre qualquer conduta sua e o dano objeto do Auto de Infração.

Na sessão de julgamento do dia 19/06/2023, a Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip, desproveu o Apelo, argumentando que, por se tratar de obrigação
propter rem
, é irrelevante o questionamento sobre quem praticou a infração ambiental, conforme dispõe a Súmula n. 623, do STJ, bem assim que a área onde ocorreu o ilícito ambiental é diversa daquela, objeto da cessão de direitos para a empresa Vanguarda do Brasil S/A.

A nobre Relatora ainda enfatizou que, ainda que fosse a mesma área, não haveria a exclusão da responsabilidade do Apelante, em vista de estar caracterizada a culpa
in eligendo
, pois o dano decorreu da relação contratual estabelecida com a empresa Vanguarda do Brasil S/A.

A primeira Vogal, Des. Helena Maria Bezerra Ramos, pediu vistas do Recurso e, na sessão do dia 17/07/2023, votou pelo desprovimento da Apelação, com fundamento diverso da Relatora, já que, no seu entendimento, a cessão de direitos e obrigações, realizada pelo Recorrente, não justifica o acolhimento da tese de ilegitimidade, pois o documento não possui reconhecimento de firma, não comprovando, portanto, que fora realizado no ano de 2007 e, ainda, porque não houve comprovação de que Neide Kiyomi Odashiro autorizou tal cessão, exigência expressamente constante do contrato firmado com o Apelante.

Diante disso, solicitei vista dos autos, para melhor análise.

Analisando detidamente os autos, entendo que o Recorrente não conseguiu demonstrar as suas teses, porque, à época da ocorrência do dano, ele continuava sendo sócio da empresa Vanguarda do Brasil S/A.

Ademais, por mais que o Apelante alegue não ser sócio proprietário, não trouxe aos autos nenhuma prova de tal fato, ficando apenas no campo das alegações.

Na verdade, o que restou claro no caderno processual é que a propriedade, no momento histórico, em que ocorreu o ilícito ambiental (2006), pertencia à Neide Kiyomi Idashiro, que, por sua vez, estava arrendada à pessoa física do Recorrente, Otaviano Olavo Pivetta e este cedeu os direitos e obrigações para a empresa Vanguarda do Brasil S/A que, coincidentemente, era sócio proprietário.

Relevante ainda à questão, é o fato que consta do Contrato Particular de Arrendamento Rural, firmado entre Neide Kiyomi Odashiro e o Apelante, no ano de 2006, cláusula que impunha a obrigação da anuência da arrendadora para se fazer a cessão a terceiro, ou seja, era necessário obter o aval da proprietária do imóvel arrendado (Cláusula Oitava).

É incontestável que o dano se deu no mês de abril de 2009, conforme Auto de Inspeção n. 125798 e Auto de Infração n. 118261 (id. 141711715, págs. 27/28) e que, por mais que haja argumentação do Recorrente no sentido de que não era o sócio proprietário da pessoa jurídica Vanguarda do Brasil S/A, repito, a exemplo do que foi constatado nos votos pretéritos, não há prova cabal de tal fato.

Nessa quadra, não há como agasalhar a tese da ilegitimidade passiva, nos autos de autuação e, consequentemente, da dívida pública a qual pretende ver anulada, muito menos ainda, a possibilidade, no caso concreto, de transmudar a responsabilidade para o campo subjetivo dele. Logo, sua pretensão mostra-se inadequada ao conjunto probatório constante dos autos.

Assim, seja por uma razão ou outra, não há como acolher a tese do Recorrente e a conclusão é, a exemplo dos votos precedentes, o improvimento do Apelo.

Forte nessas razões, voto acompanhando a Relatora e a Primeira Vogal, para desprover o Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023